Tribunal: STF
Processo: ARE 1481339
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.º 13.964/2019. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. REEDUCANDO QUE APESAR DE NÃO OSTENTAR A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO, FOI CONDENADO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Preliminar Suscitada pela defesa: 



    1. Não se pode confundir fundamentação concisa com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão agravada encontra-se em total consonância com a legislação vigente, tendo a Magistrada de primeiro grau analisado de forma satisfatória a tese Ministerial, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em falta de motivação e muito menos em nulidade da decisão. 



    Mérito:



    1. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 2. Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravado foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 16 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003. Posteriormente, praticou o crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, do Código Penal (crime hediondo com resultado morte), sendo, portanto, reincidente, mas não reincidente específico em crimes hediondos. 3. No caso dos autos, uma vez que o apenado não é reincidente específico, mas possui condenação em crime hediondo com resultado morte, deve-se aplicar a regra do art. 112, VI, da LEP, que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 4. Recurso conhecido e provido. - (e-doc. 6, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal (e-doc. 14).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia é de índole infraconstitucional (e-doc. 17).



    4. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se busca a fixação do percentual de 40% para a progressão de regime de reincidente genérico condenado pela prática de homicídio qualificado. 



    2. O debate que se busca travar é de ordem infraconstitucional, versando sobre qual lei penal deve ser aplicada, não podendo ser conhecido por esta via. Precedentes.



     3. Ademais, inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade da fixação do percentual de 50% de cumprimento de pena para a progressão de regime de reincidente genérico condenado por crime hediondo com base no regime legal vigente em retroação benéfica. Aplicar o regime anterior demandaria reconhecer o caráter de reincidente genérico do apenado, gerando aplicação do percentual de 3/5 (60%). 



    4. Combinar os percentuais anteriores (2/5 para primários) com o critério de primariedade atual (não reincidentes específicos) representaria verdadeira lex tertia vedada pela jurisprudência desta e. Suprema Corte. Precedentes. 



    - Parecer pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário.” (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correto o parecer ministerial, o recurso não comporta seguimento.



    6. De início, ante à lacuna legislativa, e à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CRFB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir a interpretação mais favorável ao réu), a escolha interpretativa não reside apenas quanto ao percentual a ser aplicado no cálculo das penas para progressão de regime, mas também no tocante à possibilidade ou não de livramento condicional e de saída temporária. 



    7. Assim, surge a necessária escolha da legislação aplicável àqueles com execução penal em curso, quando da vigência do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 (que exigia 3/5 de pena para progressão do reincidente), e superveniência da Lei nº 13.964/19 (que estabeleceu gradação conforme resultado morte e reincidência genérica e específica). Diante do vácuo legislativo quanto à circunstância do reincidente genérico condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, indaga-se: (i) devem estar sujeitos à retroatividade da lei nova, quanto ao patamar de 50%, mesmo com as novas restrições impostas ao livramento condicional e à saída temporária?; ou (ii) devem estar sujeitos à irretroatividade, por ser mais benéfico o patamar de 60% da lei anterior, sem as referidas vedações?



    8. No caso concreto, o acórdão recorrido assentou que uma vez que o apenado não é reincidente específico, mas possui condenação em crime hediondo com resultado morte, deve-se aplicar a regra do art. 112, VI, da LEP, que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. (e-doc. 6, p. 2). 



    9. Dito isso, não sendo o caso de conjugação de partes mais benéficas das leis, com a criação de um terceiro instituto legal mais benéfico, prática vedada pela pacífica jurisprudência desta Corte (RE nº 600.817-RG/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2013, p. 30/10/2014), a situação posta nos autos não alcança estatura constitucional, uma vez que para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, além do material fático probatório dos autos (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados nesse momento processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A matéria relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE nº 1.517.286-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/11/2024, p. 05/12/2024)



    10. Por fim, advirto que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator